Tribunal: TJES
Processo: 5002406-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002406-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONTE NEGRO-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

AGRAVADO: KELY ROSE FERREIRA BARBOSA MORAES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR. PAGAMENTO ADIANTADO PELO ENTE PÚBLICO. RATEIO ENTRE AS PARTES. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 91 E 95 DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Autarquia Estadual contra decisão que indeferiu a impugnação ao valor proposto a título de honorários periciais e o pedido de pagamento dos referidos honorários ao final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do valor fixado para os honorários periciais às peculiaridades do caso e à Resolução nº 232/2016 do CNJ; (ii) analisar a possibilidade de pagamento adiantado dos honorários pelo Ente Público ou sua exigibilidade apenas ao final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor fixado para os honorários periciais encontra-se em conformidade com os parâmetros indicados pela instrução de honorários da categoria, levando em consideração a complexidade da perícia, o número de quesitos apresentados e o trabalho a ser realizado, que inclui vistorias, estudos e deslocamentos.

O Juízo de origem fundamenta adequadamente que o montante arbitrado é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando a análise técnica necessária para verificar os danos materiais decorrentes de obra pública.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ não se aplica à cota parte dos honorários atribuíveis ao Ente Público, pois trata de hipóteses envolvendo beneficiários de gratuidade de justiça e perícias médicas custeadas por fundos públicos.

O rateio da antecipação dos honorários periciais, quando requerido por ambas as partes, está em consonância com o artigo 95 do CPC, não havendo vedação à imposição do adiantamento ao Ente Público nos termos do artigo 91, caput, § 1.º e § 2.º, do CPC, desde que não haja comprovação da ausência de previsão orçamentária.

A ausência de alegação ou comprovação de indisponibilidade orçamentária para custear a perícia pela Agravante torna possível exigir o adiantamento dos valores no momento processual presente.

A exigibilidade de contraprestação ao perito nomeado pelo Juízo fundamenta-se no princípio da razoabilidade, que impede a realização de perícia sem pagamento prévio, salvo comprovação de impossibilidade financeira pelo Ente Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do trabalho a ser realizado, ainda que não estritamente vinculado às tabelas de categorias profissionais.

Quando requerida a prova pericial por ambas as partes, o adiantamento dos honorários pode ser rateado entre elas, sendo exigível do Ente Público desde que não haja prova de indisponibilidade orçamentária.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ não se aplica à cota parte dos honorários atribuíveis ao Ente Público e não impede a antecipação de honorários periciais por ele fora dessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 91, caput, §§ 1.º e 2.º; 95. Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008307-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

As questões controvertidas dizem respeito à viabilidade de
pagamento adiantado dos honorários periciais
pelo Ente Público, alteração do
valor fixado e observância da Resolução nº 232/2016 do CNJ
.

Pois bem.

Na origem,
cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada
KELY ROSE FERREIRA BARBOSA, MARA LUCIA FERREIRA BARBOSA, KEITY FERREIRA BARBOSA E VITOR JORGE FERREIRA BARBOSA
, em cujos autos o douto Juízo
a quo
arbitrou em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o valor dos honorários periciais por parte dos requerentes/agravados (id. 26184819) e, diante do indeferimento da impugnação d
o valor proposto a título de honorários periciais,
determinou a intimação do Agravante para
depositar em juízo metade do valor arbitrado (id.36638204)
.
A Autarquia Estadual, inconformada,
interpôs o presente Agravo de Instrumento visando à reforma da decisão proferida, para que seja adequada a quantia fixada para 05 (cinco) vezes o previsto na tabela da Resolução nº 232/2016, bem como que seja determinado o pagamento deles somente ao final da demanda, pela parte vencida.

Do exame que fiz dos autos, no entanto, cheguei à mesma conclusão externada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES pelas razões fáticas e jurídicas que passo a expor.

Com relação ao valor proposto a título de honorários periciais, conforme a
petição apresentada pelo Perito (id.
32169890)
, o valor dos honorários - 12 (doze) salários mínimos vigentes à época do depósito em conta judicial, está de acordo com os parâmetros indicados na Instrução de Honorários da Categoria, destacando que o artigo 20 do referido normativo dispõe que
“a remuneração se fará com base no que tem despendido calculado à razão de 0,5 (meio) Salário Mínimo por hora trabalhada
” (id. 32169890).
Ademais, foram computados nos cálculos desses honorários, o tempo despendido para vistorias, buscas, estudos, cálculos e mais atividades técnicas inerentes ao desempenho da função, acrescidos de todos os deslocamentos a partir do domicílio ou escritório até o retorno ao local de origem.
Embora não se olvide que o Juízo não está adstrito aos parâmetros indicados pela categoria, o valor arbitrado na situação versada nos presentes autos,
prima facie
, é compatível com as peculiaridades do trabalho a ser realizado – a análise da existência e extensão dos alegados danos materiais provenientes de uma obra pública de duplicação de avenida intermunicipal.

Além da complexidade do trabalho a ser realizado, como bem destacou o MM. Juiz de 1.º grau,
“são numerosos os quesitos apresentados pelos litigantes, fato este que exige maior número de horas trabalhadas”
(id.42212082), circunstância essa que reforça a compatibilidade do valor arbitrado com as peculiaridades do caso concreto.

Em caso similar, já se posicionou es
te E.Tribun
al,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERITO - IMPUGNAÇÃO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A remuneração de expert nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa
.

2. Não merece acolhida a impugnação aos honorários periciais quando não demonstrado, objetivamente, a exorbitância do valor arbitrado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008307-87.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 16/12/2022).

Adite-se que a
Resolução nº 232/2016, cujos termos a Autarquia Estadual entende que deve ser aplicada ao caso,
diz respeito, de um lado, a valores de honorários periciais de responsabilidade dos autores, que são beneficiários da gratuidade de justiça, e, de outro, ao custeio de perícias médicas, situações essas não aplicáveis à cota parte dos honorários periciais atribuíveis à requerente.

Quanto à alegação de que
é indevido o pagamento adiantado dos honorários periciais, nos termos do art.91 do CPC
, melhor sorte não socorre o Agravante.

No caso em apreço, extrai-se que ambas as partes - autor e réu - requereram a produção de prova pericial nos autos de origem, situação que leva ao rateio da antecipação do pagamento dos honorários periciais, conforme disposto no caput do art. 95 do CPC, senão vejamos:

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

Ademais, aplica-se, em relação à Agravante, Autarquia Estadual, o disposto no art. 91, caput e §§ 1.º e 2.º, também do Diploma Processual:

"Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.
§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.
§2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público."

In casu
, a Agravante alega somente que as despesas processuais deveriam ser pagas ao final, sem mencionar qualquer argumento acerca da disposição de previsão orçamentária para proceder ao adiantamento dos honorários, razão pela qual entendo que é possível, em princípio, impor-lhe a obrigação constante da respeitável decisão agravada.

É certo que o '
expert
', mesmo cumprindo função pública, não está obrigado a trabalhar sem uma contraprestação, podendo, eventualmente, desvencilhar-se do mister que lhe foi determinado pelo juízo diante do custo inicial elevado.

Assim, não restam dúvidas de que, em se tratando de prova pericial cuja produção fora requerida por ambas as partes, devem os honorários periciais ser rateados entre elas, sendo possível exigir, no presente momento, a parcela do adiantamento a ser arcada pela Agravante, dada a ausência de provas acerca da indisponibilidade de orçamento para cobrir a despesa em questão.

Assim sendo, com fundamento no princípio da razoabilidade, na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça e nos artigos 91, caput, §§ 1.º e 2.º, e 95 do Código de Processo Civil, não se verifica razão para a reforma da respeitável decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)